Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019614-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Retificação de Sexo, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 06.169.147/0001-96 (AGRAVANTE), EWELLYN SANTOS TAQUES - CPF: 041.464.571-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 06.169.147/0001-96 (AGRAVADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RESCISÓRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO REJEITADA - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VEDAÇÃO – INICIAL INDEFERIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – REPETIÇÃO DA LIDE – IDENTIDADE DE PARTE E DE PEDIDO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO – FATO NOVO – INEXISTÊNCIA - MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Ação Rescisória diante da configuração da coisa julgada, por se tratar de mera repetição de outra anteriormente proposta e também extinta sem apreciação do mérito pelo uso como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que indeferiu a inicial da Ação Rescisória e, diante da configuração da coisa julgada em virtude da repetição de Ação anteriormente ajuizada, extinguiu a lide sem resolução do mérito.

A agravante discorre sobre o feito originário, julgado improcedente por ausência de personalidade jurídica da Serventia,
decisum
esse reformado pelo Tribunal de Justiça, que mandou retificar o assento de nascimento e a condenou à indenização dos danos causados.

Em seguida argumenta que propôs Ação Rescisória, no entanto a inicial foi indeferida e por isso ingressou com nova demanda, porém extinta em razão da incidência da coisa julgada.

Transcreve a íntegra da monocrática ora impugnada, e também da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração.

Anota que o
decisum
“
nada tem de sucedâneo recursal”,
até porque a Ação visa “
um julgamento calcado na norma de regência, jurisprudência e com base nos fatos postos em discussão, fazendo assim valer o que dispõe o inciso V do art. 966 do CPC
”.

Acrescenta que em nenhum momento tentou rediscutir a matéria, tampouco a reanálise dos fatos e da prova, e sim o julgamento em sintonia com a orientação do STJ sobre a ilegitimidade passiva das Serventias.

Ressalta que na Rescisória foi suscitada a violação, pelo
decisum,
do referido entendimento do STJ.

Registra que “
existe fato jurídico-concreto que enseja o recebimento da ação rescisória para a devida análise e julgamento da demanda em respeito ao princípio da legalidade sopesada na orientação dos Tribunais Superiores, sendo inegável e visível a afrontosa conclusão resultando do v. acórdão rescindendo
” (ID 133104651).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre destacar, de início, que não houve a angularização processual, sendo então desnecessária a apresentação de contraminuta.

A agravante visa em ambas as Ações Rescisórias o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Serventia porque o STJ já teria definido que os Cartórios não possuem personalidade jurídica.

Nesses dois feitos registra que o entendimento firmado na primeira instância está correto e deve prevalecer sobre o da Segunda Câmara de Direito Privado.

Como constou no
decisum
agravado, a segunda Ação Rescisória é mera repetição da AR n. 1007603-95.2021.8.11.0000, de minha relatoria, cuja inicial foi indeferida monocraticamente em 19-8-2021, com trânsito em julgado em 15-9-2021. Desse modo, configurada a coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, como manda o art. 485, inciso V, do CPC.

Posto isso, ausente fato novo, conclui-se que o intuito da agravante é apenas alterar o resultado dado à lide, com justificativas reiteradas e já enfrentadas na Ação anterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022